Tribunal: TCU
Processo: 033.845/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2645/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC- Processo 015.564/2018-5 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.845/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Itamar Vieira Gomes (XXX.077.641-XX); Jose Aparecido Alves Diniz (XXX.013.101-XX); Wilmar Gomes Arantes (XXX.984.751-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Naidel Gomes Peres (34168/OAB-GO), representando Itamar Vieira Gomes; Fabricio Yuri Borges (40.119/OAB-GO) e outros, representando Jose Aparecido Alves Diniz. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.